Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729174-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da seguinte decisão, proferida na Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pela Defensoria Pública do DF, verbis: “(...) 1 - Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, sob pena de sequestro de verba pública e responsabilização administrativa e criminal das autoridades competentes: 1.1 - no prazo de 10 (dez) dias, promova a inserção das solicitações do exame de POLISSONOGRAFIA no sistema de regulação SISREG III, de forma a garantir o dimensionamento adequado da demanda reprimida pelo referido exame; 1.2 - no prazo máximo de 20 (vinte) dias, preste informações atualizadas dos seguintes dados relacionadas aos procedimentos de POLISSONOGRAFIA: 1.2.1 - a quantidade atualizada de pessoas aguardando em lista de espera (prioridades vermelho, amarelo, verde e azul); 1.2.2 - a média estimativa de novas solicitações mensais com base nas informações a partir da retomada das inserções no Sistema de Regulação; 1.2.3 - a média estimativa de tempo de espera para um paciente recém-inserido no sistema de regulação, ou seja, qual a expectativa de espera de um usuário do SUS que tiver sua solicitação inserida neste mês de junho de 2021, consideradas as quatro hipóteses de priorização vermelho, amarelo e, principalmente, azul e verde. 1.3 - no prazo de 30 (trinta) dias, atenda todos os pacientes regulados para exames de polissonografia com classificação de risco “vermelha” e mantenha tal classificação de risco com lista de espera máxima de 20 dias; 1.4 - no prazo de 90 dias, atenda todos os pacientes regulados para exame de polissonografia com classificação de risco “amarela” e mantenha tal classificação de risco com lista de espera máxima de 30 dias; 1.5 - no prazo de 100 dias, atenda a todos os pacientes regulados para exame de polissonografia com classificação de risco “verde” e mantenha tal classificação de risco com lista de espera máxima de 60 dias; 1.6 - no prazo de 120 dias, atende a todos os pacientes regulados para exame de polissonografia com classificação de risco “azul” e mantenha tal classificação de risco com lista de espera máxima de 100 dias. (...) Dessa forma, caso noticiado o descumprimento, desde já fica determinada a expedição de novo mandado para intimação do Secretário de Saúde do DISTRITO FEDERAL, a fim de cumprir a tutela provisória, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de sequestro de verba pública no valor do menor orçamento apresentado pela parte autora. 10.1 - Sem prejuízo, intime-se a parte autora a anexar aos autos 3 (três) orçamentos detalhados clínicas que forneçam o exame, contendo os seguintes dados: a) nome e CNPJ da empresa; b) endereço, telefones e e-mail da empresa; c) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou número da chave pix. 10.2 - Após a apresentação dos 3 orçamentos e decorrido o novo prazo concedido ao Secretário de Saúde, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL, para ciência dos orçamentos apresentados pela parte autora, bem como para cumprir a decisão judicial, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. (...)” Em suas razões, o agravante sustenta que o atual contexto de pandemia justifica o número de atendimentos pendentes para realização de exames, seja pela escassez de leitos, seja em razão da escassez de profissionais, como pelo tempo gasto com higienização dos aparelhos necessários. Destaca que em fevereiro corrente foi realizada reunião do corpo administrativo pertinente para retomada das polissonografias, como também para o aumento da oferta de vagas. Insurge-se contra o que denomina “judicialização da saúde” e invoca as limitações jurídicas desta espécie de ordem judicial. Conclui que a realização de políticas públicas incumbem ao Poder Executivo. Afirma que a presente crise na saúde compromete o imediato cumprimento da medida e que este contexto ocasionará o sequestro de verbas públicas. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, postula a anulação ou a reforma total da decisão agravada. É o relatório. Decido. É cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O efeito suspensivo em exame baseia-se no parágrafo único do art. 995 do CPC, e tem feição de tutela emergencial, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme art. 300 do CPC. O Distrito Federal pretende a suspensão da eficácia da decisão que lhe impôs, sob pena de sequestro de verbas públicas: i) a inserção das solicitações de polissonografia no sistema de regulação; ii) a informação atualizada da quantidade de pessoas que estão na lista de espera, bem como da estimativa de novas solicitações e do tempo que o usuário aguarda a prestação do serviço; iii) o atendimento de todos os pacientes regulados em prazos fixados de acordo com a ordem de gravidade e, por fim, iv) a juntada de três orçamentos detalhados de clínicas que realizam o exame. Em que pese as determinações postas na decisão agravada transpareçam uma solução organizada para a demanda reprimida de polissonografias na rede pública de saúde distrital, não se pode desconsiderar que esta ordem será cumprida em um contexto singular de pandemia causa pelo Covid-19, e de vacinação para conter a situação pandêmica. Logo, a paralisação nos tempos atuais dos exames indispensáveis à manutenção da vida guarda coerência com as diversas medidas determinadas pelas autoridades sanitárias de proteger os cidadãos do contágio e da disseminação do novo vírus. Aqui não se pode perder de vista que o exame citado de POLISSONOGRAFIA visa medir a atividade respiratória durante o sono para investigar possíveis distúrbios de respiratórios durante o sono, causador de roncos e apneia, que, certamente, necessitam de tratamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem destes distúrbios respiratórios noturnos, mas que, efetivamente, não interfere de forma essencial que pudesse colocar em vida os pacientes que necessitam deste exame, com raríssima exceções, como imprescindível para sua sobrevivência de classe de paciente, como cirurgias cardíacas, ortopédicas, de câncer etc, transpantes de órgãos e tecidos, aquisições de remédios, e outras demandas de saúde pública que estão efetivamente represadas pelo Poder Público, ante a necessidade de priorização das demandas represadas durante todo esse período pandêmico, que felizmente encontra-se em fase final, com o restabelecimento de toda as demandas da saúde pública reprimidas para concentração de esforços no triste período pandêmico. Além desta limitação fática, evidencia-se uma correlação entre o argumento de limitações jurídicas na denominada "judicialização das políticas públicas", notadamente as relacionadas à saúde. Isso porque as decisões do Poder Judiciário não podem se justapor à atuação do Poder Executivo, sob pena de afronta às delimitações especificadas na Carta Magna, e de retirar do Poder Executivo a capacidade de solução e priorização de acordo com sua capacidade de enfrentamento das prioridades de sua população, o que não impede, diante da situação específica de atuação excepcional do Poder Judiciário, o que não é o presente caso, mesmo reconhecendo a necessidade de oferecimento desse exame para a população carente que tem somente a saúde pública para se socorrer, porém, observando a liberdade do Poder Público nas opções de suas priorizações. Sob esse prisma, constata-se plausibilidade no direito deduzido pelo agravante. Por outro lado, a eminente aplicação de punição financeira diante da possibilidade de descumprimento da decisão, caracteriza o risco de dano de difícil ou incerta reparação, sem falar na interferência do Poder Judiciário de forma indevida, e justamente para retirar do Poder Executivo numerário que poderia ser aplicado na saúde pública que se encontra debilitada com a necessidade de atendimento de gastos elevadíssimos para atendimento de número imenso de paciente contagiados com o coronavirus e/ou necessitados de exames, cirurgias e medicamentos de alto custo para a manutenção de vidas. Ademais, a espera da tutela pleiteada para o exame do mérito recursal não comprometerá os cidadãos tutelados pela demanda ajuizada pela Defensoria Pública, porquanto nesta ocasião poderá ser analisada a efetividade do plano de ação noticiado pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da decisão impugnada, até o julgamento do mérito do recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator